Tribunal: TJMT
Processo: 1024045-68.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024045-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ALEX GONÇALVES DE SOUZA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DO AGRAVADO AO CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO. DISPENSA DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DE USO DE TORNOZELEIRA. ALEGAÇÃO DE REINCIDÊNCIA DO
AGRAVADO
E DE REGISTRO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. ALUSÃO À AUSÊNCIA NO ESTADO DE ESTABELECIMENTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO. DESNECESSIDADE.
ART. 146-B DA LEI DAS EXECUÇÕES
PENAIS FACULTA AO JUIZ EXAMINAR A NECESSIDADE OU NÃO DESSE MEIO DE FISCALIZAÇÃO.
ANÁLISE REALIZADA ESCORREITAMENTE. BOM COMPORTAMENTO READQUIRIDO. REGRA DO ART. 112, §
7
º, DA LEI D
AS
EXECUÇÕES PENAIS. AGRAVADO QUE VEM CUMPRINDO REGULARMENTE AS CONDIÇÕES IMPOSTAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA.
AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 146-B da Lei das Execuções Penais é facultado ao Juízo das Execuções Penais definir a necessidade ou não de fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica, analisando cada caso em específico. Aliás, a imposição dessa medida de controle exige motivação concreta, não bastando simplesmente a alegação de inexistência no Estado de unidade prisional adequada para o cumprimento da pena no regime semiaberto.

Além disso, embora o agravado tenha histórico de uma falta grave cometida no ano de 2021, se passaram mais de dois anos desde então, tendo sido
colocado no
regime semiaberto, não havendo registro de nova intercorrência.
S
endo
assim
, aplica-se à hipótese a regra disposta no art. 112, § 7º da L
eis das
E
xecuções
P
enais
,
segundo o qual

“O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigido para a obtenção do direito”.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 1024045-68.2023.8.11.0000, concedeu
a

Alex Gonçalves de Souza
a progressão de regime ao semiaberto com dispensa do uso de tornozeleira eletrônica como uma das condições para o cumprimento da pena.

O agravante, nas razões recursais que são vistas no ID 185204164, p. 16-30, pugna pela reforma da aludida decisão, a fim de que seja determinado ao agravado o uso de monitoramento eletrônico, sob o argumento de que, na ausência de estabelecimento adequado para cumprimento de sua pena em regime semiaberto, faz-se necessária a fixação, ao menos, do uso de monitoramento eletrônico com o objetivo de fiscalização das demais condições impostas, destacando que
ele
é reincidente e
“após a progressão de regime em 29/06/2021, o reeducando praticou falta grave durante o curso da execução da pena [...] ocasionando a regressão definitiva para o regime fechado”
.

O agravado, nas contrarrazões encontradiças no ID 185204164, p. 46-50, rebate as teses deduzidas pelo agravante, requerendo o desprovimento do presente recurso
.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa do presente recurso a este Tribunal, consoante se infere do mov. 243.1 do processo executivo de pena em referência.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento deste recurso, no parecer encartado ao ID 194665654.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No caso destes autos, verifica-se que o agravado cumpre pena total de 13 (treze) anos 4 (quatro) meses de reclusão, por ter sido condenado pela prática dos crimes de roubo majorado nas Ações Penais n. 0012692-81.2015.8.11.
0015
,
0003110
-43.2018.8.11.0018 e 0019671-59.2015.8.11.0015, pela prática do crime de receptação
; e
,
nos termos
da
decisão agravada vista no ID 185204162, p. 194-200,
o
Juízo das Execuções Penais permitiu o cumprimento da
aludida
pena
s
em monitoramento eletrônico.

Todavia, o Ministério Público alega que é necessária a fiscalização eletrônica porque não existe estabelecimento adequado para o cumprimento da
pena
do agravado
no regime imposto na sentença
;
bem como porque
“[...] o reeducando é reincidente [...] É de se ressaltar, ainda, que, conforme se extrai da decisão acostada no movimento 129.1, após a progressão de regime em 29/06/2021, o reeducando praticou falta grave durante o curso da execução da pena, consistente na violação das regras do monitoramento eletrônico, além do descumprimento das condições impostas no regime semiaberto (não comprovação de trabalho lícito e não comparecimento mensal em juízo) ocasionando a regressão definitiva para o regime fechado.”

Com efeito, depreende-se dos autos do processo executivo de pena que o Juízo das Execuções Penais dispensou o uso de aparelho para monitoração eletrônica pelo agravado sob os seguintes fundamentos:

Vistos etc.

Execução penal do reeducando Alex Gonçalves de Sousa, qualificado, com reprimenda de 13 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado.

Instado, o Ministério Público, nos pareceres de
movs
. 180.1 e 186.1 não se opôs ao deferimento da remição de pena em função da leitura.

Manifestou-se favorável ao deferimento da progressão ao regime semiaberto em favor do reeducando, salvo se tiver de ficar recolhido por outro motivo, condicionado ao implemento do requisito objetivo e a juntada do atestado de bom comportamento carcerário atualizado.

É o relato do necessário.

Fundamento. Decido.

Da remição de pena pela leitura

Nos termos do art. 126, caput, e § 1.º, inciso I, e 3.º, da LEP, é conferido ao condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto a possibilidade de remição de pena por tempo de trabalho e estudo, incluída leitura de livros, definida de forma a se compatibilizarem. Eis a dicção da Lei:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental,
médio ,
inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (
três )
dias;

[...]

§ 3o Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem”.

Nesse passo, a pormenorizar o aproveitamento de práticas sociais educativas para reconhecer o direito a remição de pena, como atividades escolares, práticas sociais educativas não escolares, incluído a leitura de livros, está a Resolução CNJ n.º 391, de 10 de maio de 2021.

O cálculo dos dias a serem remidos pela leitura é reproduzido por cada obra literária, mediante resenha produzida pelo leitor e validada por membro da comissão de validação especialmente criada com esse fito.

Como insta, a leitura permite a remição de pena por obra literária lida, diferentemente do estudo e do trabalho computados em horas e dias, respectivamente.

Na unidade prisional local foi implantado o projeto LITERALIBERDADE com o propósito específico de incentivar a leitura de obras literárias previamente selecionadas por equipe multiprofissional da penitenciária, liderada por profissional habilitada, com a nomeação da aludida comissão de validação que tem a função de analisar os relatórios ou resenhas de leitura de cada obra pelo reeducando a fim de aprová-los ou não. Se aprovados, tudo é encaminhado mensalmente ao crivo judicial, com prévia manifestação ministerial, garantido o contraditório conforme a necessidade, de maneira a deferir ou não a remição com base na documentação coligida.

É o caso em pauta.

[...]

Nesse sentido, já sedimentado entendimento jurisprudencial: “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA POR MEIO DA – HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO DA LEITURA EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DO PARQUET – SUPOSTA AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – INOCORRÊNCIA – PREENCHIDOS PELO PENITENTE OS REQUISITOS PARA A REMIÇÃO ASSINALADOS PELO ESTADO, NÃO HÁ FALAR EM NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELA AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO DE COMISSÃO PRISIONAL – OMISSÃO ESTATAL – ATO NÃO IMPUTÁVEL AO APENADO – RECURSO DESPROVIDO. Admitida a remição da pena pela leitura, mediante requisitos formais e materiais, colmatados estes pelo reeducando, não há falar-se em negativa do benefício diante da omissão estatal em estabelecer comissão avaliadora
”.(
TJ-MT - EP: 00017983320168110008 MT, Relator: ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 04/04/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/04/2018).

Destarte, conforme extraído dos atestados de leitura de
movs
. 174.1 e 176.1 o reeducando faz jus a 08 dias de remição pelas obras lidas e resenhadas no projeto de leitura no período de 30/03/2023 a 19/04/2023, 11/05/2023 a 01/06/2023.

Da progressão de regime

Cumpre frisar que para a concessão da progressão de regime é necessário o preenchimento indispensável e cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, conforme preceitua o art. 112 da LEP.

Nesse viés, considerando o atestado de pena a cumprir de mov. 139.1 e a remição acima declarada, o
requisito objetivo
restou satisfeito em 12/08/2023.

Quanto ao
requisito subjetivo
,
o réu manteve bom comportamento carcerário enquanto esteve preso
. O atestado de mov. 183.1, firmado pela autoridade carcerária em 09 /08/2023, assinala que o reeducando tem “(...)
BOM comportamento carcerário, uma vez que, não cometeu falta de natureza leve, média ou grave”.

Convém destacar que
o atestado emitido pela autoridade carcerária, assinalando bom comportamento do reeducando, requisito subjetivo, apesar de anterior ao momento do requisito objetivo, aliás, pouco tempo, bem atende aos fins colimados pela Lei.

Não se pode negar efetiva jurisdição, com agilidade e justiça. Razoável, assim, que o atestado de bom comportamento carcerário, alicerce do requisito subjetivo, possa ser expedido antes da data de alcance do requisito objetivo, de modo que a entrega da prestação jurisdicional possa ser consolidada no momento previsto pela Lei. Não é necessariamente preciso esperar o preenchimento do tempo devido para progredir de regime, requisito objetivo, para a emissão do atestado devido que pode ocorrer dias antes.

Seria um retrocesso deixar de progredir o apenado no prazo correto, conforme a mens legis, por conta de uma diligência que pode ser obtida em prazo prévio razoável.

Deve ser ressaltado que a Unidade Prisional tem o dever de comunicar ao Juízo qualquer modificação no quadro prisional do reeducando de forma incontinenti. O que inclui eventual desvio na sua execução penal, como o cometimento de uma falta qualquer, no interregno entre a emissão do atestado de bom comportamento carcerário e a data
progressional
prevista.

Portanto, sem qualquer informe de que a situação de boa conduta carcerária do reeducando tenha se modificado, resta preenchido o
requisito subjetivo
, ressalvada alguma excepcionalidade que deva o Juízo levar em conta até a efetiva progressão de regime, de acordo com a diligência da autoridade carcerária.

Nessa conjuntura, os
arts
. 33, § 1.º, alínea “b”, e 35 do Código Penal, e 91/92 da LEP, dispõem que a forma de fiscalização do cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto deverá ser cumprida em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar.

Entretanto não existe nenhuma espécie de estabelecimento adequado ou congênere na Comarca de Sinop ou na região norte do Estado, quiçá no Estado inteiro
.

A implicar que o recuperando, frise-se, no regime semiaberto, na verdade passará a descontar a sua pena com as regras semelhantes às do regime aberto ou, mais singulares ainda, do livramento condicional, o que não deixa de ser o plus a ser considerado e respeitado por ele.

Apesar do gerado desvirtuamento ou limitação dos meios de cumprimento da pena privativa de liberdade por desídia do Poder Executivo ao não disponibilizar locais adequados, constituir-se-ia
uma flagrante
ilegalidade submeter o reeducando a regime mais gravoso, por conta dessa deficiência estatal, do que o estabelecido na condenação ou angariado com a progressão.

Diante dessa realidade, a alternativa encontrada para suprir tal deficiência foi a monitoração eletrônica, implementada para manter os reeducando vigiado em tempo real, de modo a avaliar o seu comportamento perante a sociedade.

Ocorre que, se por um lado a monitoração auxilia na fiscalização do apenado, por outro, acaba por prejudicá-lo sobremaneira na recolocação no mercado de trabalho e até mesmo nos estudos, em razão do próprio estigma e do preconceito existente. A discriminação não é só velada, ela é direta e frontal, a contribuir decisivamente para o recrudescimento da reincidência.

Deve ser pensada e efetivada com cautela e segurança, para os casos em que a lógica da vigilância seja primordial, malgrado o estigma, para a tranquilidade social e a segurança pública, que diem respeito, em última análise, ao controle imprescindível e à harmonia da ordem pública.

Assim, como forma de concentrar esforços na fiscalização real e efetiva daqueles criminosos que colocam em risco reiteradas vezes a paz social, é que deve haver uma certa moderação na colocação do monitoramento eletrônico, a determinar seu uso apenas para os casos que realmente o exigem e, não, de forma indistinta e desregrada, monitorar todo mundo numa espécie de o olho do grande irmão, no aparatado estatal de execução penal, servir de panaceia para todos os males oriundos desse campo de atuação do direito penal e processual penal.

Aliás, o art. 146-B da Lei de Execução Penal, dispõe que “O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica”. Ou seja, a Lei estabeleceu uma faculdade ao magistrado e não obrigatoriedade nesse sentido.

Se não bastasse, o art. 146-D, da mesma Lei,
trás
a seguinte previsão:

“Art. 146-D. A monitoração eletrônica poderá ser revogada: I - quando se tornar desnecessária ou inadequada; II - se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave”.

Situação que se verifica no presente caso. Ou seja, não de cessar o seu uso, mas de não estabelecer e nem instalar o equipamento.

O apenado estava estudando dentro da unidade prisional. Não se envolveu em novos delitos e não cometeu falta grave dentro do ergástulo. Razão que, por evidente, não justifica impor-lhe a monitoração eletrônica.

Noutro giro, não se pode olvidar que há custos para cada equipamento instalado, de modo que essa perspectiva adotada também leva em consideração a diminuição de gastos que o Estado de Mato Grosso possui com a manutenção dos aparelhos.

Mandamento geral como princípio que se espraia para todo o sistema processual, diretamente vinculado mormente aos princípios da proporcionalidade, dignidade da pessoa humana, razoabilidade, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e incidente também neste âmbito processual penal por força autorizativa expressa do disposto no art. 3. ° do CPP, preconizado o art.
8.°
do CPC:

“Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”.

Assim deve ser feito.

O uso de tornozeleira eletrônica deve ter proporcionalidade, amoldando-se na sua imperativa necessidade, com percuciente juízo sobre o periculum
libertatis
, ainda que este seja próprio das medidas cautelares. Se o reeducando, com base em dados concretos, têm periculosidade tal que justifique a instalação do monitoramento eletrônico como condicionante essencial para progredir de regime. Se não for constatada essa necessidade, a tornozeleira eletrônica deve ser evitada. Não pode ser condição automática, senão essencial.

É dever do Estado garantir a dignidade da pessoa humana, fornecendo adequada assistência social ao preso para o seu efetivo reingresso na sociedade em que vive, seja em estabelecimento prisional, seja em lugar diverso, sobremodo quando o local de cumprimento de pena não possuir os instrumentos necessários a garantir essa prestação essencial, constitucional e legal, bem como a proteção contra qualquer forma de sensacionalismo, conforme dispõem os
arts
. 11, inciso V e art. 41, inciso VIII, ambos da LEP.

Por essa razão deverá a pena privativa de liberdade ser cumprida doravante mediante a fixação de algumas condições, no chamado regime semiaberto harmonizado ( possível),
lembrando que convém haja avanços em termos de melhoria, a cumprir o propósito progressivo da execução penal, de modo a respeitar, dentre outros, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da harmônica integração social da pessoa condenada, bem como viabilizar a reinserção do apenado ao mercado de trabalho, não se revela imprescindível, neste caso, o uso do monitoramento eletrônico como condição para fiscalização da pena. Pelo menos por enquanto. Fixadas as condições a constar do dispositivo adiante expresso.

Dispositivo

Isto
posto,hei
por bem:

1. Remir 08 dias da pena do reeducando Alex Gonçalves de Sousa, com base no art. 126, § 1.º, inciso I, da LEP, Lei n.º 9.394/1996 e da Resolução n.º 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça.

2. Determinar o lançamento no SEEU dos referidos dias remidos, promovendo-se a realização de novo cálculo de pena com a juntada aos autos do novo atestado de pena e relatório da situação processual executória.

3. Determinar vistas às partes para manifestação, no prazo de 05 dias, acerca do novo cálculo, cientificadas de que sua inércia significará a anuência tácita. Decorrido o aludido prazo sem qualquer manifestação ou impugnação, restará homologado o referido cálculo de pena a cumprir, para que surta seus jurídicos e legais efeito. Acaso impugnado o dito cálculo de pena, prejudicada aludida homologação, conclusos para deliberação.

4.
Conceder a progressão de regime de cumprimento de pena ao recuperando Alex Gonçalves de Sousa
do fechado para o
regime semiaberto
, mediante o cumprimento das condições a seguir, que ele deverá respeitar rigorosamente, sob pena de regressão de regime para o fechado:

I.
Trabalhar durante o período diurno
, em uma das empresas que celebraram contrato de parceria com o Conselho da Comunidade de Sinop - MT, sendo possível, exceto naqueles casos em que o reeducando já possua proposta de emprego devidamente comprovado nos autos ou a obtenha, ou se pretender residir em outra comarca.

II
. Deverá
permanecer em sua residência
de segunda-feira a sábado, entre as 20:00 horas e as 05:00 horas da manhã seguinte
, e integralmente nos
dias de folga, domingos e feriados
, salvo algum horário especial de trabalho a ser previamente autorizado a realizar;

III.
Não frequentar

lugares inapropriados
, como casas de prostituição e congêneres, lugares de jogos de azar, bocas de fumo e locais similares;

IV.
Não praticar
novos crimes, badernas, brigas ou arruaças
;

V.
Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização do Juízo,
devendo informar ao juízo seu endereço atualizado em 10 dias;

VI. Não ingerir bebidas alcoólicas em público e nem consumir ou usar drogas proibidas
;
[...].
(ID 185204162, p. 194-200)

Destacamos

Vê-se, pois, que a decisão recorrida deve ser mantida, porquanto
da análise
do

atestado emitido pela autoridade carcerária em 9 de agosto de 2023 (mov. 183.1 do processo executivo de pena sob análise)
infere-se
que o agravado tem
“
bom comportamento carcerário, uma vez que não cometeu falta de natureza leve, média ou grave
”.

Nesse ponto, impende elucidar que
, embora o
agravante ressalte que o agravado tem
histórico de
uma
falta grave,
se trata de falta grave cometida no ano de 2021, is
t
o é, se passaram mais de dois
anos
desde então
. Aliás, o
agravado
foi

colocado no
regime semiaberto, não havendo registro de nova intercorrência.

Sendo assim,
aplica-se à hipótese a regra disposta no art. 112, § 7º da LEP,
segundo a qual
“
O bom comportamento é
readquirido
após 1 (um) ano da ocorrência do fato
, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito”
.

Ilustrando
a

determinação contida
no dispositivo
legal
acima mencionado, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
deixou assentado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME - APENADO QUE CUMPRE O REQUISITO OBJETIVO, MAS NÃO O SUBJETIVO -
POSSIBILIDADE DO REEDUCANDO EM READQUIRIR O BOM COMPORTAMENTO ANTES DO PRAZO DE UM ANO - LITERAÇÃO REDAÇÃO DO § 7º DO ART. 112 DA LEP
- RECURSO PROVIDO. 1. A concessão da progressão de regime depende de requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 112 da Lei de
Execuções
Penais, sendo que eventual falta grave pode macular o bom comportamento prisional. 2
.
Contudo, a literal redação do § 7º do art. 112 é expressa em dispor que o bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, quando cumprido o requisito temporal, como ocorreu, in
casu
.
(TJ-MG - AGEPN: 10000221866171001 MG, Relator: Eduardo Machado, Data de Julgamento: 05/10/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 05/10/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO – MANUTENÇÃO DA
Destacamos

Além disso, é forçoso reconhecer que
conforme exigido pelo art
.
112, inciso I, da L
ei das
E
xecuções
P
enais
,
atualmente
o agravado vem cumprindo de forma regular sua pena, sem qualquer informação, até o presente momento, de descumprimento ou outros elementos que justifiquem a imposição de monitoramento eletrônico.

A
demais
disso, observa-se que a norma contida o art. 146-B da Lei das Execuções Penais,
faculta
ao juízo definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, de acordo com o caso concreto, tal como se infere da leitura do referido dispositivo assim redigido:

Art. 146-B. O juiz
poderá
definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

I - (
VETADO
);

II -
autorizar
a saída temporária no regime semiaberto;

III - (
VETADO
);

IV -
determinar
a prisão domiciliar;

V - (
VETADO
);

Parágrafo único. (
VETADO
)

Destacamos

E
, acerca do tema, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO – MANUTENÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA –
AGRAVANTE QUE VINHA CUMPRINDO REGULARMENTE AS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO REGIME SEMIABERTO – HISTÓRICO FAVORÁVEL – DESNECESSIDADE DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “
A simples afirmação de que o monitoramento é
medida
mais acertada à fiscalização do trabalho externo com prisão domiciliar deferido ao apenado em cumprimento de pena de reclusão no regime semiaberto, sem maiores esclarecimentos acerca do caso concreto, não constitui fundamento idôneo para justificar o indeferimento do pleito
, sobretudo quando o apenado apresenta histórico favorável, com manifestação dos Ministérios Público Federal e Estadual pela retirada do equipamento.
Assim como tem a jurisprudência exigido motivação concreta para a incidência de cautelares durante o processo criminal, a fixação de medidas de controle em fase de execução da pena igual motivação exigem, de modo que a incidência genérica - sempre e sem exame da necessidade da medida gravosa - de tornozeleiras eletrônicas não pode ser admitida
.” (STJ, HC 351.273/CE).
(
TJMT - N.U 1002605-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 14.05.2019 e publicado no DJE de 14.05.2019)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – AUTORIZADA A RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE REIMPOSIÇÃO DA RESTRIÇÃO EM DESFAVOR DO REEDUCANDO – IMPERTINÊNCIA –
DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR, QUE REPUTOU DESNECESSÁRIA A FISCALIZAÇÃO CONTÍNUA – DICÇÃO DOS ARTS. 146-B E 146-D, AMBOS DA LEP
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Consoante dicção dos artigos 146-B e 146-D da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando do cumprimento da pena no regime semiaberto, avaliando a sua necessidade (ou não) casuisticamente, não sendo idônea a justificá-la a mera afirmação de que o monitoramento é
medida
mais acertada à fiscalização do regime semiaberto harmonizado na falta de estabelecimentos penais adequados
.
2. Logo, constatada a ausência de particularidades concretas aptas a recomendar o rigor da fiscalização eletrônica ininterrupta do reeducando durante o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto harmonizado, mantém-se a decisão que retirou o monitoramento por tornozeleira. Agravo desprovido.
(TJMT - N.U 1022787-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02.03.2022 e publicado no DJE de 31.03.2022
)
Destacamos

Além do mais, em casos que tais, deve ser valorizado e prestigiado o entendimento do juízo originário, principalmente porque está próximo da realidade fática e processual, que nesse mister, consignou que, na espécie, a medida de monitoramento eletrônico se faz desnecessária, pois, malgrado se tratar de reeducando reincidente, conforme foi asseverado linhas volvidas, o agravado vem cumprindo as obrigações que lhe foram impostas pelo Juízo das Execuções Penais de forma retilínea.

Nessa toada, subsiste tratamento igualitário àqueles que se inserem em condição específica, capaz de gerar bonificação à ressocialização almejada pela lei, diferenciando-os dos
reeducandos
que não cumprem as obrigações que lhe foram impostas e permanecem na senda dos crimes. Logo, resta claro que a atuação da autoridade judiciária prestigia sobremaneira as peculiaridades de cada execução penal fiscalizada, a fim de alcançar a máxima inserção dos apenados que são merecedores desse tipo de reconhecimento.

Cumpre registrar, outrossim, que a imposição do monitoramento eletrônico não se justifica sob o argumento de que se trata do único meio eficaz para fiscalização do cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, à medida que se trata de argumento genérico e aplicável indiscriminadamente a todas as situações.

Por conseguinte, é
imperativo ressaltar
que o monitoramento eletrônico do agravado é
desarrazoado
, ainda que seja para fiscalizar o cumprimento efetivo das obrigações por ele assumidas, pois, como dito alhures, até o presente momento, há notícias de cumprimento a contento dos compromissos por parte dele, inexistindo razões objetivas e concretas que indiquem a imprescindibilidade do monitoramento.

A propósito, no tocante à matéria, o Superior Tribunal de Justiça, consignou que “
[
...] tem a jurisprudência exigido motivação concreta para a incidência de cautelares durante o processo criminal, a fixação de medidas de controle em fase de execução da pena igual motivação exigem, de modo que a incidência genérica - sempre e sem exame da necessidade da medida gravosa - de tornozeleiras eletrônicas não pode ser admitida
.”

(Superior Tribunal de Justiça – Habeas Corpus n. 351.273/CE, relatado pelo Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02.02.2017 e publicado no
DJe
de 09.02.2017).

Seguindo essa ordem de ideias, deve ser ressaltado, também, que a realização da fiscalização eletrônica apenas em virtude da falta de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena evidencia que o Estado tem falhado em fornecer os meios necessários e legalmente previstos para tanto, criando uma forma nova de cumprimento de pena, consubstanciada em substitutivo do regime semiaberto, qual seja, a liberdade eletronicamente vigiada.

Destarte
,
não obstante
agravante sustente a necessidade de monitoramento eletrônico do agravado diante das razões vistas linhas volvidas, em casos como o discutido nestes autos, não basta que se faça referências abstratas sobre a efetividade da pena, eis que esse elemento não é capaz de, por si só, demonstrar a necessidade do uso da
tornozeleira
.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024